Tribunal: TJSP
Processo: 1077322-75.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, FUNDADA EM CONTRATO QUE EMBASOU A INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM CADASTRO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.

REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA, APENAS PARA DECLARAR A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO PORQUE A RÉ NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR QUE AGIU NO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO AO NEGATIVAR O NOME DA AUTORA, NOS

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, FUNDADA EM CONTRATO QUE EMBASOU A INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM CADASTRO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.

REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA, APENAS PARA DECLARAR A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO PORQUE A RÉ NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR QUE AGIU NO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO AO NEGATIVAR O NOME DA AUTORA, NOS TERMOS DO ART. 373, II, DO CPC, UMA VEZ QUE DEIXOU DE APRESENTAR DOCUMENTOS HÁBEIS PARA DEMONSTRAR O ALEGADO RECEBIMENTO DO CRÉDITO POR MEIO DE CESSÃO.

DESCABIMENTO DA CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, EM RAZÃO DO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA SÚMULA No 385 DO STJ.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.